Tribunal: CARF
Processo: 10140.728872/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2017
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
Tendo a carta de intimação sido encaminhada a endereço diverso do domicílio tributário informado pelo contribuinte no cadastro junto à Receita Federal do Brasil, implicando em cerceamento de defesa, o reconhecimento da nulidade da intimação e da tempestividade do Recurso Voluntário é medida que se impõe.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.
Não sendo o Estado do Mato Grosso do Sul parte na ação anulatória e declaratória de inexistência de relação jurídica, eventual suspensão da exigibilidade do crédito tributário não pode ser alegada em seu favor, não havendo que se falar em descumprimento de ordem judicial.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA No 2 DO CARF.
É vedado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar a legislação tributária sob fundamento de inconstitucionalidade da norma. Súmula CARF no 2.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2017
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DOS SERVIDORES AO RPPS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
As transferências relativas às contribuições dos servidores ao RPPS para Autarquia instituída por lei para gerir o fundo previdenciário devem ser excluídas da base de cálculo do PASEP, tendo em vista que o artigo 2o, inciso IV, alínea “c”, da LC no 101/2000 as exclui expressamente da receita corrente líquida, base de cálculo da contribuição.
O valor das contribuições dos servidores e do ente patronal ao RPPS, transferidas pelo Estado à Autarquia gestora do fundo previdenciário, deve ser incluído na base de cálculo do Pasep devido pela Autarquia e ser excluído da base de cálculo do Pasep devido pelo Estado, nos termos do artigo 7o da Lei no 9.715/98 c/c o artigo 2o, parágrafo único, da LC no 08/70.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS. REPASSES AO FUNJECC E AO FECOMP. FUNDOS SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As transferências destinadas a fundos especiais de natureza contábil não se enquadram na hipótese legal de dedução da base de cálculo da contribuição ao PASEP, por não terem os referidos fundos personalidade jurídica própria, não se podendo equipará-los às entidades mencionadas no artigo 7o da Lei no 9.715/98.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS VOLUNTÁRIAS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Embora o artigo 2o, parágrafo 7o, da Lei no 9.715/98 determine a exclusão dos valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere da base de cálculo da contribuição ao PASEP, o contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2017
ERRO DE CÁLCULO NO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte mostrar os seus cálculos em planilha e indicar os pontos de divergência quanto aos cálculos efetuados pela Autoridade Tributária, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.728872/2019-11
ACÓRDÃO
3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2017
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
Tendo a carta de intimação sido encaminhada a endereço diverso do
domicílio tributário informado pelo contribuinte no cadastro junto à
Receita Federal do Brasil, implicando em cerceamento de defesa, o
reconhecimento da nulidade da intimação e da tempestividade do Recurso
Voluntário é medida que se impõe.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.
Não sendo o Estado do Mato Grosso do Sul parte na ação anulatória e
declaratória de inexistência de relação jurídica, eventual suspensão da
exigibilidade do crédito tributário não pode ser alegada em seu favor, não
havendo que se falar em descumprimento de ordem judicial.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA No 2 DO CARF.
É vedado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a
aplicação ou deixar de observar a legislação tributária sob fundamento de
inconstitucionalidade da norma. Súmula CARF no 2.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2017
PASEP.
BASE DE
CÁLCULO.
TRANSFERÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS E DOS SERVIDORES AO RPPS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
As transferências relativas às contribuições dos servidores ao RPPS para
Autarquia instituída por lei para gerir o fundo previdenciário devem ser
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
2
excluídas da base de cálculo do PASEP, tendo em vista que o artigo 2o,
inciso IV, alínea “c”, da LC no 101/2000 as exclui expressamente da receita
corrente líquida, base de cálculo da contribuição.
O valor das contribuições dos servidores e do ente patronal ao RPPS,
transferidas pelo Estado à Autarquia gestora do fundo previdenciário, deve
ser incluído na base de cálculo do Pasep devido pela Autarquia e ser
excluído da base de cálculo do Pasep devido pelo Estado, nos termos do
artigo 7o da Lei no 9.715/98 c/c o artigo 2o, parágrafo único, da LC no
08/70.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS. REPASSES AO
FUNJECC E AO FECOMP. FUNDOS SEM PERSONALIDADE JURÍDICA.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As transferências destinadas a fundos especiais de natureza contábil não se
enquadram na hipótese legal de dedução da base de cálculo da
contribuição ao PASEP, por não terem os referidos fundos personalidade
jurídica própria, não se podendo equipará-los às entidades mencionadas
no artigo 7o da Lei no 9.715/98.
PASEP.
BASE
DE
CÁLCULO.
CONVÊNIOS.
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS VOLUNTÁRIAS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE
AO CONTRIBUINTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Embora o artigo 2o, parágrafo 7o, da Lei no 9.715/98 determine a exclusão
dos valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de
repasse ou instrumento congênere da base de cálculo da contribuição ao
PASEP, o contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova que lhe
competia.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2017
ERRO DE CÁLCULO NO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte mostrar os seus cálculos em planilha e indicar os
pontos de divergência quanto aos cálculos efetuados pela Autoridade
Tributária, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de
lei e, na parte conhecida, dar parcial provimento para afastar a exigência da contribuição ao PASEP
sobre as contribuições previdenciárias dos servidores e do ente patronal ao RPPS.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fábio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02/10) lavrado para exigência da contribuição ao
PASEP, acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora, no valor total de R$89.282.733,71,
relativo a fatos geradores ocorridos no período de 31/01/2015 a 31/12/2017.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 12/16), o crédito tributário refere-se a contribuição
incidente sobre (1) Receitas Correntes Arrecadadas; (2) Receitas de Transferências Correntes
Recebidas; (3) Receita de Transferências de Capital Recebidas e (4) Receitas Intra-orçamentárias,
deduzidas as transferências aos entes intergovernamentais e às Autarquias e Fundações.
Analisando os Balancetes Mensais de Execução de Receitas e Despesas
Orçamentária por fontes de Recursos, o Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Liquida e
outros subsidiários, a Fiscalização teria verificado que o sujeito passivo deixou de declarar nas
respectivas DCTFs e, por conseguinte, deixou de recolher, o total das contribuições devidas ao
PASEP.
O Estado do Mato Grosso do Sul apresentou impugnação em 19/12/2019 (fls.
1061/1099), alegando que a Receita Federal do Brasil incluiu na base de cálculo da contribuição,
indevidamente, os seguintes itens:
1. Receitas das contribuições previdenciárias destinadas ao pagamento de
benefícios aos servidores e seus dependentes, além das receitas do FUNJECC do
TJMS;
2. Receitas destinadas ao FECOMP – Fundo de Pobreza Estadual;
3. Valores referentes a transferências da União (auxílio da União – conta contábil
44204201 e transferências via convênio – conta contábil 44404202) e de
transferências de convênios do exterior;
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
4
Além disso, o Estado do Mato Grosso do Sul afirma ter identificado os seguintes
erros de cálculo na planilha elaborada pela Fiscalização:
1. Dedução de Receitas de Fundações e Autarquias utilizando o valor do mês
anterior, de maio a dezembro de 2017;
2. Embora a memória de cálculo da RFB tenha apurado, em novembro de 2017,
um crédito tributário no valor de R$204.386,12 a favor do Estado, lançou tais
valores;
3. Em fevereiro de 2015, não foi incluído o valor de R$8.901.530,60 referente à
Transferência aos Municípios, resultando na apuração de débito de
R$1.280.843,00, quando o correto seria de apenas R$390.690,93.
Apontados os supostos erros no lançamento, o Recorrente apresentou os seguintes
argumentos em sua impugnação:
- Descumprimento da liminar concedida na Ação Anulatória e Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídica no 5004117-05.2019.4.03.6000, proferida pela 4a Vara Federal de
Campo Grande, que determinou a exclusão das receitas das contribuições ao RPPS da base de
cálculo da Contribuição ao PASEP;
- Inconstitucionalidade da exigência da contribuição ao PASEP sobre as
contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Estado, por afronta o artigo 149, parágrafo 1o, da
Constituição Federal, tendo em vista a destinação constitucional vinculada e restrita do produto
de sua arrecadação;
- As receitas arrecadadas não são de titularidade da AGEPREV, que constitui mera
gestora do fundo;
- O artigo 167, inciso VIII, da Constituição Federal veda a utilização de recursos da
previdência social para cobrir déficits;
- O artigo 2o, inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal exclui as receitas
previdenciárias da receita corrente líquida;
- A cobrança viola o Pacto Federativo;
- Quanto FECOMP – Fundo de Combate à Pobreza, por se tratar de receita vinculada
constitucionalmente ao cumprimento de finalidade específica, não pode ser utilizada como base
de cálculo para a contribuição ao PASEP;
- Relativamente ao FUNJECC - Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sua receita, classificada
como intraorçamentária, foi indevidamente incluída na base do PASEP;
- Além disso, o FUNJECC possui destinação específica, não integrando, desse modo,
o patrimônio comum do Estado de Mato Grosso do Sul;
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
5
- Não foram deduzidos da base de cálculo do PASEP os valores recebidos referentes
a transferências da União (auxílio da União – conta contábil 44204201 e transferências via
convênio – conta contábil 44404202) e de transferências de convênios do exterior;
- A inclusão de tais receitas na base de cálculo do PASEP é indevida porque os
valores transferidos pela União ao Estado a título de convênios, ajustes ou auxílios enquadram-se
no conceito de transferências intergovernamentais voluntárias, já que sua remessa não decorre de
determinação legal ou constitucional, mas de ajuste firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul
e a União;
- Por fim, pede a procedência da impugnação para que sejam corrigidos os erros
detectados e excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP as receitas oriundas de contribuições
previdenciárias geridas pela AGEPREV, do FECOMP, do FUNJEC e das transferências da União
(auxílio da União – conta contábil 44204201 e transferências via convênio – conta contábil
44404202) e de transferências de convênios do exterior.
Sobreveio o Acórdão no 04-52.969 (fls. 1231/1244), através do qual a 2a Turma da
DRJ/CGE, na sessão de 15 de maio de 2020, julgou parcialmente procedente a impugnação, nos
termos da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais
a lei atribua eficácia normativa.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Quanto ao alegado descumprimento da decisão judicial, a DRJ asseverou que o
sujeito passivo do crédito tributário questionado judicialmente e suspenso por medida liminar era
outro – a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul. Assim, deixou de apreciar a
preliminar, por falta de objeto.
No tocante à base de cálculo da contribuição, a DRJ asseverou que, segundo o
artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/98, o PIS/PASEP será apurado pelas pessoas jurídicas de direito
público com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
6
Prossegue aduzindo que, nos termos do artigo 11, § 1o, da Lei no 4.320/64, receitas
correntes são as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de
serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinadas a atender Despesas Correntes.
Discorre ainda que, de acordo com o artigo 7o da Lei no 9.715/98, nas receitas
correntes, serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em
parte, por outra entidade da Administração Pública, deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
No que tange às contribuições previdenciárias destinadas ao RPPS, os julgadores de
primeira instância asseveraram que o caso em tela envolve operação intraorçamentária entre
entes com personalidade jurídica de direito público distinta, não podendo o transferidor dos
recursos abater de sua base de cálculo os valores a serem transferidos. Também sob este prisma a
DRJ baseia seu entendimento na Solução de Consulta Cosit no 278/2017:
“23.5.2. Destarte, as operações intraorçamentárias correntes não devem ser
encaradas como transferências para fins da base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais, não podendo o ente
transferidor dos recursos abater de sua base de cálculo os valores transferidos a
outras entidades públicas, não estando sujeitas, portanto, à parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998.
23.5.3. Dessa forma, caso a operação intraorçamentária ocorra entre entes com
personalidade jurídica de direito público, apesar de os valores já terem sofrido
tributação em um momento anterior, o ente recebedor dos recursos deve tratá-
las como receitas correntes (que não a espécie transferências) e inseri-las na base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais devida por ele. Já o ente transferidor não pode deduzir tais
valores de sua base de cálculo dessa contribuição, haja vista que não se trata de
transferências correntes e de capital.
(...) 32.2. Nas operações intraorçamentárias, o ente transferidor não pode excluir
de sua base de cálculo os valores transferidos, por não se sujeitarem à parte final
do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998. O ente recebedor dos recursos também não
pode excluir as Receitas Intraorçamentárias Correntes de sua base de cálculo, pois
os valores recebidos não se enquadram como transferências para fins da Lei no
4.320, de 1964, e do art. 7o retromencionado”
Quanto aos valores destinados ao fundo Funjecc, sem personalidade jurídica
própria, a DRJ concluiu que se trata de descentralização orçamentária, enquadrando-se, portanto,
no conceito de transferência intragovernamental, razão pela qual tais valores não terão impacto
na base de cálculo do PIS/Pasep, nos termos da mencionada Solução de Consulta no 278/2017:
“23.1. Transferências intragovernamentais, nomenclatura adotada por esta
Solução de Consulta, referem-se às transferências ou repasses de recursos no
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
7
âmbito do mesmo ente federativo. Elas ocorrem quando da descentralização
orçamentária e financeira.
(...)
32.1. Quanto às transferências intragovernamentais:
a) Quando as transferências intragovernamentais ocorrerem entre órgãos ou
fundos sem personalidade jurídica da mesma pessoa jurídica, os valores não terão
impacto na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais devida pela entidade pública que aglomera os órgãos ou
fundos envolvidos.”
Com relação ao Fecomp – Fundo de Combate à Pobreza, embora o Recorrente
afirme que, por se tratar de receita vinculada constitucionalmente ao cumprimento de uma
finalidade específica, esta não pode ser utilizada como base de cálculo para a contribuição ao
PASEP, a DRJ entendeu que nada restou demonstrado, razão pela qual foi mantido o lançamento.
No que se refere às transferências voluntárias da União ao Estado e transferências
relativas a convênios do exterior, a DRJ entendeu que as deduções da base de cálculo permitidas
pelo artigo 2o, § 7o, da Lei no 9.715/98 restringem-se àquelas que têm por base a voluntariedade
das transferências entre entes federativos, ou seja, aquelas que não possuem destinação
compulsoriamente vinculada por lei ou pela Constituição Federal.
A DRJ prossegue aduzindo que, como o Fisco deduziu as transferências recebidas a
título de convênio (anexo I, fls. 17/34) e as contas contábeis 44204201 e 44404202 se referem a
contas de despesas, não procede a alegação do contribuinte.
Quanto à alegação de que, na dedução de Receitas de Fundações e Autarquias, foi
utilizado o valor do mês anterior, acarretando erro matemático no cálculo dos meses de
maio/2017 a dezembro/2017, a DRJ limitou-se a asseverar que o Recorrente não fez prova de suas
alegações.
Com relação à alegação de que, embora a fiscalização tenha apurado crédito
tributário no valor de R$ 204.386,12 a favor do Estado, este valor foi lançado, engrossando o
crédito tributário, a DRJ acatou o argumento do contribuinte e determinou a retificação do
lançamento.
Por fim, a DRJ também determinou a retificação do lançamento com exclusão de R$
8.901.530,60, referente a Transferência aos Municípios da competência fev/2015, da base de
cálculo da contribuição ao PASEP, restando alterado o valor lançado de R$1.280.843,99 para
R$1.191.828,68.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 17/12/2020 (fls. 1254/1301), no
qual, além de reiterar as alegações contidas na impugnação, apresenta preliminar de nulidade da
intimação pelo correio, resultando na tempestividade da peça recursal, e aponta ausência de
adequada análise da preliminar de descumprimento de ordem judicial, nos seguintes termos:
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
8
- A assinatura aposta no AR não é do servidor estadual fazendário designado no
Decreto no 135/2015 para representar o Estado perante a RFB, acarretando a nulidade do ato por
afronta ao artigo 23, inciso I, do Decreto no 70.235/72;
- Além disso, a carta de intimação foi enviada ao endereço “Bloco II, s/n, Goiabeira,
CEP 79.031-902”, quando o domicílio do estado é “Avenida dos Poetas, s/n, Parque dos Poderes,
CEP 79.031-310”;
- Assim, considera-se válida apenas a intimação realizada através do acesso ao
portal virtual pelo servidor designado, ocorrido em 23/11/2020, sendo tempestivo o recurso
protocolado em 17/12/2020;
- O Estado do Mato Grosso do Sul também figurava no polo ativo da ação judicial e
seu objeto não estava adstrito à declaração de inexistência de relação jurídica apenas nos
exercícios de 2012 a 2014.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
Tempestividade do Recurso Voluntário
De acordo com o artigo 59, inciso XV, do Novo RICARF, cabe ao Presidente da
Câmara declarar a intempestividade de recurso voluntário, salvo se este contiver preliminar de
tempestividade que exponha os motivos que a fundamentem, acompanhada da respectiva
documentação comprobatória.
Considerando que o Recurso Voluntário interposto pelo Estado do Mato Grosso do
Sul contém preliminar de tempestividade, passa-se à sua análise.
O Recorrente alega a nulidade da intimação do acórdão aduzindo que o Aviso de
Recebimento foi assinado por pessoa diversa do representante designado e que a
correspondência fora endereçada a local diverso de seu domicílio.
O fato de o AR não ter sido assinado pelo representante designado não acarreta a
nulidade da intimação realizada via postal, conforme entendimento consagrado na Súmula no 9 do
CARF:
“Súmula no 9 do CARF: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”
No entanto, pelos documentos carreados aos autos, vê-se que procede a alegação
do Estado do Mato Grosso do Sul quando afirma que a carta de intimação foi endereçada a local
diverso de seu domicílio.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
9
O Aviso de Recebimento de fl. 1304 comprova que a intimação do acórdão de
primeira instância foi encaminhada para o endereço “Bloco II, s/n, Goiabeira”.

No entanto, pelo comprovante de inscrição no CNPJ do Recorrente, vê-se que seu
domicílio era, na verdade, “Bloco II, s/n, Parque dos Poderes”.

Ademais, o Aviso de Recebimento de fl. 204 confirma que o endereço onde o
Recorrente recebia (e atendia) as intimações, inclusive no curso da ação fiscal, era, realmente,
“Bloco II, s/n, Parque dos Poderes”.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
10

Note-se, ademais, que o próprio termo de perempção aponta como domicílio do
Recorrente o Parque dos Poderes, e não Goiabeira.

Ora, a teor do artigo 23, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com as alterações da Lei no
11.196/2005, para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o
endereço postal por ele fornecido para fins cadastrais à administração tributária e o endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
Tendo a carta de intimação sido encaminhada a endereço diverso do domicílio
tributário informado no cadastro do contribuinte junto à Receita Federal, implicando em
cerceamento de defesa, o reconhecimento da nulidade da intimação, na forma do artigo 59, inciso
II, do Decreto no 70.235/72, bem como da tempestividade do Recurso Voluntário, é medida que se
impõe.
Como o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
11
Preliminar de descumprimento de ordem judicial
Em consulta ao PJe do Tribunal Regional Federal da 3a Região, foi possível verificar
que, de fato, o Estado de Mato Grosso do Sul (CNPJ 03.979.663/0039-60) ajuizou a Ação
Anulatória e Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica no 5004117-05.2019.4.03.6000
juntamente com a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (CNPJ 10.306.292/0001-
49), como se confirma pela tela abaixo.

Ainda foi possível constatar que, ao contrário do que afirmaram os ilustres
julgadores de primeira instância, o objeto da referida ação não estava limitado à anulação dos
créditos tributários da contribuição ao PASEP relacionados a fatos geradores ocorridos no período
de 2012 a 2014.
O trecho abaixo reproduzido, extraído da inicial, confirma que o objeto da ação
também contemplava pedido para que fosse determinado à União Federal que deixasse de exigir
tal contribuição sobre as receitas das contribuições mensais ao fundo previdenciário estadual
MSPREV, destinadas ao pagamento de benefícios previdenciários pela AGEPREV:

Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
12

Ocorre que, em dezembro de 2022, sobreveio sentença naqueles autos revogando a
liminar que suspendia a exigibilidade do crédito tributário e julgando extinto o processo sem
julgamento do mérito em relação ao Estado do Mato Grosso do Sul, por ilegitimidade ativa.

É certo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, analisando a questão
sob a sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, no julgamento do REsp 1.123.306-SP, decidiu que
a mera propositura de ação anulatória pela Fazenda Pública suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
No entanto, tendo o Estado do Mato Grosso do Sul sido excluído do polo ativo da
ação anulatória, não pode alegar a existência de causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em seu favor.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de descumprimento de ordem judicial.
Inconstitucionalidade e ilegalidade na legislação tributária
O Recorrente alega, dentre outras questões, a inconstitucionalidade e a ilegalidade
da legislação de regência para a cobrança do PIS/PASEP sobre contribuições previdenciárias, bem
como a afronta a princípios constitucionais e pacto federativo.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
13
Entretanto, tais questionamentos implicam a aferição da validade de lei ou ato
normativo em face da Constituição Federal ou de outras leis vigentes – atividade de competência
exclusiva do Poder Judiciário.
Saliente-se que, atualmente, encontra-se em vigor o art. 26-A do Decreto
70.235/1972, que dispõe:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei n° 11.941, de 2009)”
Tal entendimento também é consagrado na Súmula 2° deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Desse modo, quanto às alegações de inconstitucionalidade da legislação de
regência do PASEP, deixo de conhecer o Recurso Voluntário.
Inclusão das contribuições ao RPPS na base de cálculo da Contribuição ao
PIS/PASEP devido por pessoa jurídica de direito público interno
No que tange às contribuições patronais e dos servidores ao fundo previdenciário
estadual MSPREV, destinadas ao pagamento dos benefícios previdenciários pela AGEPREV, a
Delegacia de Julgamento manteve o lançamento sob os seguintes fundamentos:
(1) a contribuição previdenciária é classificada como “receita corrente” pelo artigo
7o da Lei no 9.715/98 e pelo artigo 11 da Lei no 4.320/64, integrando, portanto, a base de cálculo
da contribuição para o PIS/Pasep, nos termos do artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/98;
(2) tratando-se de operação intraorçamentária entre entes com personalidade
jurídica de direito público distinta, não pode o transferidor dos recursos abater de sua base de
cálculo os valores a serem transferidos, nos termos da Solução de Consulta Cosit no 278/2017.
As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se, principalmente, da
contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição dos segurados ativos, inativos e
pensionistas. Outras receitas são também fonte de custeio de tais regimes, como as receitas
decorrentes de investimentos e patrimoniais e da compensação financeira previdenciária, além
dos aportes efetuados pelo Estado para cobertura de eventuais déficits financeiros do sistema.
Tais receitas são arrecadadas pela AGEPREV, entidade autárquica com autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, constituída pela Lei Estadual no 3.545/2008 com a
finalidade de gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Mato Grosso do Sul.
Por relevante, cumpre transcrever o teor dos artigos 1o, 2o e 5o da Lei Estadual no
3.545/2008:
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
14
“Art. 1o: Fica criada a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul
(AGEPREV), vinculada à Secretaria de Estado de Administração, entidade
autárquica com autonomia administrativa, financeira e patrimonial com a
finalidade de administrar o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de
Mato Grosso do Sul (MSPREV), de que trata a Lei no 3.150, de 22 de dezembro de
2005, competindo-lhe como gestora única:
I - a cobrança e a arrecadação dos recursos previstos no art. 18 da Lei no 3.150, de
2005;
II - a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo
MSPREV;
III - a gestão dos fundos e recursos arrecadados; (...).” (destaquei)
“Art. 2o: Os recursos arrecadados pela AGEPREV serão utilizados para o custeio
dos benefícios previdenciários do MSPREV e de despesas correntes e de capital
necessárias à organização e ao seu funcionamento, sendo vedada a sua utilização
para fins assistenciais, inclusive para a saúde.”
“Art. 5o: O patrimônio, as receitas e as disponibilidades financeiras da AGEPREV
serão mantidos em conta específica.
Parágrafo único. A AGEPREV deverá realizar escrituração contábil distinta da
mantida pelo Tesouro Estadual, inclusive quanto às rubricas destacadas no
orçamento para pagamento de benefícios e também adotar os planos de contas
definidos pelas autoridades reguladoras competentes.” (destaquei)
Tratam-se, portanto, de receitas da autarquia, e não do Estado.
Não se constituindo em receitas do Estado, não há que se exigir dele o
recolhimento do PIS/PASEP sobre as contribuições destinadas ao RPPS, como decidido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES
AO RPPS. EXCLUSÃO.
As transferências relativas às contribuições dos Servidores ao RPPS para Autarquia
instituída por Lei, por disposição legal, devem ser excluídas da base de cálculo da
contribuição ao PASEP.”
(CARF, Processo no 10120.723123/2011-71, Embargos de Declaração, Acórdão no
3302-006.904 - 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 25 de abril de 2019)
Especificamente quanto às contribuições dos servidores para o custeio de seu
sistema de previdência, tem-se que o artigo 2o, inciso IV, alínea “c”, da Lei Complementar no
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) as exclui expressamente da receita corrente líquida:
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
15
“Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
(...) IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências
correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no
inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação
constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da
Constituição (destaquei).
Ora, se as contribuições retidas dos servidores não compõem a receita corrente
líquida, também por esta razão, descabida a pretensão de incluí-las na base de cálculo da
Contribuição ao PIS/PASEP.
Quanto às contribuições patronais, pagas/transferidas pelo Estado à AGEPREV, há
que se aplicar o disposto no artigo 7o da Lei no 9.715/98, segundo o qual a receita recebida de
outra entidade da administração pública compõe as receitas correntes da unidade recebedora,
podendo ser deduzida das receitas correntes da entidade transferidora (Estado):
“Art. 7o: Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em
parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.” (destaquei)
Corroborando tal entendimento, cite-se decisão da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a 31/10/2008,
01/12/2008 a 31/01/2010, 01/03/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. VALORES TRANSFERIDOS PELO MUNICÍPIO. EXCLUSÃO.
Exclui-se da base de cálculo do Pasep os valores transferidos pelo Município para
o FUNDEF, inclusive por retenção das fontes pagadoras de receitas, e para o
Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores do Município de
Aracruz IPASMA, a título de contribuição previdenciária patronal.”
(CARF, Processo no 15586.721026/2012-71, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-
002.848 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 24
de fevereiro de 2015)
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
16
No Acórdão no 3302-002.848, reproduzido acima, o CARF deu provimento ao
Recurso Voluntário da Prefeitura Municipal para, dentre outras questões, excluir da base de
cálculo do PASEP o valor das transferências efetuadas para o Instituto de Previdência e Assistência
Social dos Servidores do Município de Aracruz – IPASMA, a título de contribuição previdenciária
patronal.
Do inteiro teor da mencionada decisão, colhe-se o seguinte:
“O mesmo raciocínio acima se aplica às despesas de transferências efetuadas pelo
Município de Aracruz para o Instituto de Previdência e Assistência Social dos
Servidores do Município de Aracruz - IPASMA, referentes à contribuição
previdenciária patronal.
Como o IPASMA é uma autarquia municipal, ele é contribuinte do Pasep e o valor
pago/transferido pelo Município de Aracruz (despesa de transferência do
Município e Receita de Transferência do IPASMA), a título de contribuição
previdenciária patronal, deve ser incluído na base de cálculo do Pasep devido pelo
IPASMA e ser excluído da base de cálculo do Pasep devido pelo Município de
Aracruz, conforme dispõe os arts. 2o e 7o da Lei no 9.715/98, acima reproduzido,
c/c o Parágrafo único, do art. 2o, da LC no 08/70, abaixo reproduzido.
Art. 2o: A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os
Territórios contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal
ao Banco do Brasil das seguintes parcelas:
[...] Parágrafo único: Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as
transferências de que trata este artigo, mais de uma contribuição.
Por tais razões, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para:
1 - deduzir, do valor do Pasep apurado, o valor das retenções não consideradas
quando da lavratura do auto de infração, no valor total de R$ 89.023,09,
conforme demonstrado pela Recorrente, ressalvado o direito de a Receita Federal
do Brasil confirmar a real existência das referidas retenções; 2 - excluir da base de
cálculo do Pasep o valor das retenções/transferências destinadas ao FUNDEB; 3 -
excluir da base de cálculo do Pasep o valor das transferências efetuadas para o
Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores do Município de
Aracruz - IPASMA a título de contribuição previdenciária patronal.”
O entendimento adotado também encontra respaldo em recente precedente do
Plenário do Supremo Tribunal Federal:
“Agravo regimental em ação cível originária. Competência da Corte (art. 102,
inciso I, alínea f, da CF/88). Base de cálculo do PASEP devido pelo Estado de Minas
Gerais. Inclusão dos repasses do Tesouro Estadual ao Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e à Fundação de Previdência
Complementar do Estado de Minas Gerais (PREVCOM-MG) a título de cota
patronal para a saúde e de cota patronal para a previdência complementar.
Impossibilidade. Aplicação das orientações firmadas na ACO no 3.404/DF-AgR.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
17
1. Consoante as orientações firmadas pelo Tribunal Pleno no julgamento da ACO
no 3.404/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/10/21, a Corte possui
competência para processar e julgar a ação (art. 102, inciso I, alínea f, da CF/88)
de acordo com os limites do seu conhecimento.
2. Ainda de acordo com tais orientações, não se pode incluir na base de cálculo da
contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) devida pelo Estado de Minas Gerais os recursos do Tesouro Estadual
repassados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
(IPSEMG) e à Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais
(PREVCOM-MG) a título, respectivamente, de cota patronal para a saúde e de
cota patronal para a previdência complementar, desde que sejam incluídos na
base de cálculo do mesmo tributo devido pelas entidades recebedoras (IPSEMG e
PREVCOM-MG).
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa fixada em salários
mínimos (art. 1.021, § 4o, c/c o art. 81, § 2o, do CPC).
4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do
total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual
concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
(STF, Tribunal Pleno, ACO 3558 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Julgamento
17/12/2022, Publicação 24/02/2023)
Sobre o equívoco da interpretação adotada na Solução de Consulta Cosit no
278/2017 e sobre a possibilidade de exclusão das transferências feitas a outras entidades da base
de cálculo do PIS/PASEP devido pelas pessoas jurídicas de direito público, na forma do artigo 7o da
Lei no 9.715/98, vale citar, ainda, a decisão proferida pelo STF no julgamento da ACO no 3.404/DF:
“1. Agravo interno na ação cível originária. 2. Direito Constitucional,
Administrativo e Tributário. 3. Conflito federativo. Possibilidade de inscrição do
ente estadual nos cadastros restritivos federais de inadimplência. Competência do
Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, “f”, da CF. 4. Contribuição para o Pasep.
Ampliação da base de cálculo por decisão administrativa. 5. Interesse de agir
presente em discutir-se em juízo a ocorrência de eventual obrigação tributária. 6.
Consulta Cosit 278/2017. Inclusão da cota patronal e da cobertura das
insuficiências financeiras do RPPS na base de cálculo da contribuição ao Pasep do
Estado do Rio Grande do Sul. 7. Mudança de entendimento. Violação aos
princípios da isonomia e da legalidade tributária. 8. As transferências feitas a
outras entidades da Administração Pública devem ser deduzidas da base de
cálculo da contribuição para o Pasep, nos termos do art. 7o da Lei 9.715/98. 9.
Agravo interno desprovido. 10. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da
União (art. 85, § 11, do CPC). 11. Multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 12.
Valor inestimável da causa. Art. 81, § 2o, do CPC. Fixação em salários mínimos.”
(STF, Tribunal Pleno, ACO no 3.404/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
21/10/2021) (destaquei)
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
18
Quanto à suposta distinção pretendida entre transferências intragovernamentais e
intraorçamentárias, externada na Solução de Consulta Cosit no 278/2017, vale transcrever trecho
esclarecedor do voto condutor da ACO no 3.404/DF-AgR, da lavra do Ministro Gilmar Mendes:
“Algumas conclusões se extraem da interpretação sistemática dos textos
infraconstitucionais: a regra é que sejam deduzidas da base de cálculo da
contribuição Pasep ‘as transferências feitas a outras entidades da Administração
Pública’ (art. 7o da Lei 9.715/98), tendo em vista que estas serão tributadas
perante o órgão público beneficiado com a transferência.
Ao revés, caso seja incluída na base de cálculo da citada contribuição devida pelo
Ente que transfere determinado recurso, permite-se a dedução legal da mesma
contribuição devida a quem recebe aquele numerário.
Tal argumento é reforçado na medida em que o parágrafo único registra: ‘Não
recairá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de que trata este artigo,
mais de uma contribuição’ (parágrafo único do art. 2o da LC 8/1970).
A alteração procedida pela Lei 9.715/1998 cingiu-se, entre outras, à modificação
das alíquotas (anteriormente de 2% para 1%), não tendo o condão de revogar ou
alterar, nessa parte, a dedução da base de cálculo prevista na Lei Complementar
8/1970 (art. 2o, inciso II, alínea “a”, da LC 8/1970 - ‘ deduzidas as transferências
feitas a outras entidades da Administração Pública ’ - e art. 7o, parte final, da Lei
9.715/1998 - ‘ deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas ’)
, quanto ao setor público.
Consequentemente, reitero que o ponto nodal para interpretar a referida
incidência tributária é a intenção de evitar-se a cobrança dúplice sobre a mesma
quantia (sobre quem repassa e quem recebe), permitindo a cobrança apenas em
um dos lados. Destaque-se que o Estado não fabrica ou gera riqueza, apenas vive
às custas das exações tributárias.
Ademais, percebe-se que as leis que regem o tema, em nenhum momento, fazem
essa diferenciação entre transferências intragovernamentais constitucionais e
legais e aquelas realizadas intraorçamentárias para outros órgãos ou fundos do
mesmo Ente Federativo, sendo uma interpretação ampliativa e mais onerosa ao
contribuinte feita exclusivamente pela administração federal.
Assim, ao fim e ao cabo, a interpretação conferida pela Receita Federal acabou
por legitimar uma dupla contribuição (tanto do Estado quanto da autarquia
previdenciária) sobre as mesmas receitas (cota patronal ao RPPS/RS e ao
Fundoprev, e da cobertura das insuficiências financeiras, as quais constituem
transferências do Estado ao RS-Prev vinculadas à prestação de benefícios
previdenciários.
Essa vinculação dos recursos impede que tais valores sejam incluídos na base de
cálculo da contribuição do Pasep devido pelo Estado do Rio Grande do Sul, pois
são destinadas à autarquia previdenciária.” (destaquei)
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
19
Diante de todo o exposto, imperioso concluir que a contribuição ao PASEP sobre as
contribuições previdenciárias ao RPPS é exigível apenas da entidade autárquica, na condição de
titular das receitas, como decidido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO.
As autarquias são contribuintes do PIS/Pasep, tendo como base de cálculo o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive aquelas arrecadadas, no todo
ou em parte, por outra entidade de direito público interno, e das transferências
correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Classificam-se como receitas correntes as transferências recebidas para fazer
frente às despesas de manutenção da instituição e da folha de pagamento de
aposentados e pensionistas, bem como a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e assistência social.”
(CARF, Processo no 16004.000732/2008-65, Recurso Voluntário, Acórdão no 3401-
008.276 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20
de outubro de 2020)
Nesse contexto, importante ter-se em mente que o parágrafo único do artigo 2o da
Lei Complementar no 08/70 dispõe claramente que não recairá mais de uma contribuição sobre as
transferências correntes:
“Art. 2o - A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios
contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil
das seguintes parcelas:
(...) II - Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios:
a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as transferências
feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de julho de
1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano de 1973
e subseqüentes;
b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo da União e dos
Estados através do Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, a partir de 1o de julho de 1971.
Parágrafo único - Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de
que trata este artigo, mais de uma contribuição.” (destaquei)
Ademais, se as receitas das transferências correntes e de capital são tributadas na
autarquia destinatária, inviável que estas venham a sofrer nova tributação no ente transferidor, in
casu, o Estado do Mato Grosso do Sul.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
20
Isto posto, voto pelo afastamento da exigência da contribuição ao PASEP sobre as
contribuições patronais e dos servidores destinadas ao RPPS.
Inclusão das receitas do FUNJECC na base de cálculo do PIS/PASEP devido por
pessoa jurídica de direito público interno
O Auto de Infração também engloba a exigência da Contribuição ao PASEP sobre
receitas do FUNJECC – Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das
Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado.
Quanto às receitas destinadas ao FUNJECC, fundo sem personalidade jurídica
própria, a Delegacia de Julgamento concluiu tratar-se de descentralização orçamentária,
enquadrando-se no conceito de transferência intragovernamental, razão pela qual estes valores
não teriam impacto na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, nos termos do item
32.1.a da Solução de Consulta Cosit no 278/2017:
“32.1. Quanto às transferências intragovernamentais:
a) Quando as transferências intragovernamentais ocorrerem entre órgãos ou
fundos sem personalidade jurídica da mesma pessoa jurídica, os valores não terão
impacto na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais devida pela entidade pública que aglomera os órgãos ou
fundos envolvidos;”
O FUNJECC foi instituído pela Lei Estadual no 1.071/1990 para centralizar recursos e
custear despesas relacionadas com instalação, funcionamento e aperfeiçoamento das atividades
dos Juizados Especiais e possui como principal fonte de custeio as receitas de taxas judiciárias,
custas judiciais e emolumentos cartorários, nos termos dos artigos 98 e 100 daquele diploma:
“Art. 98. Fica instituído o Fundo Especial para a Instalação, o Desenvolvimento e o
Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
destinado a centralizar recursos e custear despesas relacionadas com a instalação,
o funcionamento e o aperfeiçoamento das atividades dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais.”
“Art. 100. Constituem recursos do Fundo:
I - a taxa judiciária incidente sobre o processamento da ações cíveis ou penais de
competência do Poder Judiciário;
II - as custas e emolumentos cobrados pelas serventias judiciais e extrajudiciais
oficializadas. (...).”
Visando atender à necessidade de padronização das classificações estatísticas
nacionais, em 2009, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, por meio da Comissão
Nacional de Classificações - CONCLA, aprovou a Tabela de Natureza Jurídica (NJ) 2009, criando a NJ
120-1 - Fundos Públicos.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
21
Estes foram conceituados como “os fundos especiais de natureza contábil e/ou
financeira, não dotados de personalidade jurídica, previstos nos artigos 71 a 74 da Lei n.o 4.320, de
17/03/1964, criados no âmbito de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, bem assim dos Ministérios Públicos e dos Tribunais de Contas”, in verbis:
“NOTAS EXPLICATIVAS
120-1 Fundo Público
Esta Natureza Jurídica compreende: - os fundos especiais de natureza contábil
e/ou financeira, não dotados de personalidade jurídica, previstos nos artigos 71 a
74 da Lei n.o 4.320, de 17/03/1964, criados no âmbito de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim dos
Ministérios Públicos e dos Tribunais de Contas.
Esta Natureza Jurídica compreende também: - os fundos de avais criados no
âmbito de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem assim dos Ministérios Públicos e dos Tribunais de Contas.”
Tratando-se de fundo especial, regido pelos artigos 71 a 74 da Lei no 4.320/64, tem-
se que o FUNJECC possui natureza meramente contábil.
Nem se avente que a existência de registro perante o CNPJ seria indício de que há
personalidade jurídica de tal fundo, já que a legislação prevê a obrigatoriedade de registro de
entidades que, por sua vez, não possuem personalidade jurídica, como, por exemplo, os
consórcios de empresas.
A RFB é usuária da Tabela de NJ do IBGE, tendo recepcionado a NJ 120-1, através da
IN RFB no 1005/2010, cujo artigo 11, inciso XI, exige que os fundos públicos de natureza
meramente contábil sejam inscritos no CNPJ:
“Art. 11. São também obrigados a se inscrever no CNPJ:
(...) XI - fundos públicos e privados de natureza meramente contábil; (...)
Desse modo, acertada a decisão recorrida.
O entendimento adotado pela Delegacia de Julgamento encontra respaldo na
jurisprudência do CARF, no sentido de que as transferências para entidades sem personalidade
jurídica não se qualificam como hipótese legal de dedução da base de cálculo da contribuição ao
PASEP:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO.
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
22
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas, deduzidas apenas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas com personalidade jurídica própria.”
(CARF, Processo no 10480.723156/2016-36, Recurso Voluntário, Acórdão no
3301004.991 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 27 de julho de 2018)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
BASE DE CÁLCULO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. RETENÇÃO
NA FONTE. DEDUÇÃO.
A base de cálculo do PASEP devido pelas pessoas jurídicas de direito público
interno é composta pelo valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebida.
FUNDEB. BASE DE CÁLCULO.
O fundo instituído pela Lei Federal 11.494/2007 não possui personalidade jurídica,
não se qualificando como hipótese de dedução da base de cálculo da
contribuição.”
(CARF, Processo no 11516.722263/2014-93, Recurso Voluntário, Acórdão no
3401003.815 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 29 de junho de 2017)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PASEP. BASE DE CÁLCULO. VALORES REPASSADOS AO FUNDEB. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação) não ostenta personalidade jurídica
própria, razão pela qual não pode ser qualificado como “entidade pública” para a
finalidade do art. 7o da Lei no 9.718/98, não havendo previsão legal para sua
exclusão da base de cálculo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP.”
(CARF, Processo no 11516.721152/2014-60, Recurso Voluntário, Acórdão no
3401002.897 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 25 de fevereiro de 2015)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
PASEP. MUNICIPALIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.VALORES RECEBIDOS
EM TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO FUNDEB.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
23
As transferências recebidas da União e destinadas a compor o Fundo de que cuida
a Lei no 11.494/2007 não são excluídas da base de cálculo da contribuição devida
pelos Estados e Municípios por não ter o referido fundo personalidade jurídica
própria, não se podendo equiparar às entidades mencionadas no art. 7o da Lei no
9.715/98.”
(CARF, Processo no 13362.720812/2013-31, Recurso Voluntário, Acórdão no
3101-001.785 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 10 de dezembro de 2014)
Como se vê, o entendimento dominante no âmbito deste Conselho é no sentido de
que as transferências de receitas correntes a entidades desprovidas de personalidade jurídica não
se enquadram na hipótese de dedução prevista no artigo 7o da Lei no 9.715/98.
Com efeito, o chamado “repasse” ao fundo não consiste em uma efetiva
transferência feita pelo Estado, pois estes valores ingressam em suas receitas com um fim
específico, mas não para uma outra pessoa jurídica.
O fato de estarem vinculados a um tipo específico de despesa não é bastante e
suficiente para mudar a natureza jurídica de receita corrente, sendo necessário que a própria lei
instituidora ou outra posterior previsse sua exclusão, o que não ocorre.
Ademais, não possuindo personalidade jurídica própria, o fundo não pode ser
sujeito passivo da contribuição, como o são as entidades mencionadas no artigo 7o da Lei 9.715.
Nesses termos, permitir a exclusão pretendida equivale a conceder isenção obre aquela parcela
das receitas transferidas sem lei que a preveja, o que não se admite em nosso ordenamento
jurídico.
Isso posto, voto no sentido de manter as receitas transferidas ao FUNJECC na base
de cálculo da contribuição ao PASEP exigida do Estado do Mato Grosso do Sul.
Inclusão das receitas do FECOMP na base de cálculo do PIS/PASEP devido por
pessoa jurídica de direito público interno
O Auto de Infração também engloba a exigência da Contribuição ao PIS/PASEP
sobre receitas do FECOMP - Fundo de Combate à Pobreza.
Quanto ao FECOMP – Fundo de Combate à Pobreza, o Recorrente afirma que, por
se tratar de receita vinculada constitucionalmente ao cumprimento de uma finalidade específica,
não pode ser utilizada como base de cálculo para a contribuição ao PASEP.
A Delegacia de Julgamento manteve o lançamento quanto a esse item sob o
simplório fundamento de que, a esse respeito, o contribuinte nada provou.
O FECOMP encontra fundamento no artigo 82, parágrafo 1o, do ADCT e no artigo 1o
da Lei Estadual no 3.337/2006:
“Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de
Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
24
a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem
com a participação da sociedade civil.
§ 1o - Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado
adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas
condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2o, XII, da
Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV,
da Constituição.”
“Art. 1o Fica instituído o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza
(FECOMP), de que trata o art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal, com o objetivo de viabilizar à população do
Estado o acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em
ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço da renda
familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para a melhoria
da qualidade de vida.”
Tratando-se de fundo especial de natureza contábil, o mesmo entendimento
adotado em relação ao FUNJECC aplica-se ao FECOMP.
Pelo exposto, voto por manter as receitas transferidas ao FECOMP na base de
cálculo da contribuição ao PASEP exigida do Estado do Mato Grosso do Sul.
Inclusão das transferências da União ao Estado e das transferências de convênios
na base de cálculo da contribuição ao PASEP devida por pessoa jurídica de direito
público
O Recorrente alega que a Receita Federal do Brasil incluiu indevidamente, na base
de cálculo da contribuição ao PASEP, os valores referentes a transferências da União ao Estado
(auxílio da União – conta contábil 44204201 e transferências via convênio – conta contábil
44404202) e os valores referentes a transferências de convênios do exterior.
Segundo o Recorrente, a inclusão de tais valores na base de cálculo da contribuição
ao PASEP é indevida, já que estes se enquadram no conceito de transferências
intergovernamentais voluntárias, pois sua remessa não decorre de determinação legal ou
constitucional, mas de ajustes firmados entre os entes.
Prossegue asseverando que as transferências voluntárias consistem em exceção à
regra do artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/98, pois já são tributadas na entidade transferidora,
de modo que, quando o repasse ocorre, devem ser excluídas da base de cálculo da entidade
recebedora, para evitar dupla tributação dos recursos.
De acordo com a DRJ, no entanto, como o Fisco deduziu as transferências recebidas
a título de convênio (anexo I, fls. 17/34), e como as contas contábeis 44204201 e 44404202 se
referem a contas de despesas, não procede a alegação do contribuinte.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
25
De fato, a Lei no 12.810/2013, ao incluir no artigo 2o a Lei no 9.715/1998 o
parágrafo 7o, alterou a base de cálculo do PASEP, permitindo, em sua apuração, a exclusão de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere:
“Art. 2o: A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...) III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas.
(...) § 7o - Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)”
(destaquei)
No entanto, o contribuinte não se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Em primeiro lugar, o Recorrente não demonstrou, com planilhas ou cálculos, que as
transferências oriundas de convênios deixaram de ser deduzidas pela fiscalização, tal como
afirmado pela Delegacia de Julgamento.
Em segundo lugar, quanto às transferências relativas às contas contábeis 44204201
– auxílio da União e 44404202 – transferências via convênio, o Recorrente não demonstrou tratar-
se de transferências voluntárias ou decorrentes de convênio, especialmente porque tais rubricas
se referem a contas de despesa.
Assim, não há como acolher as alegações recursais – entendimento corroborado
pela jurisprudência do CARF:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ERRO NO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe a Recorrente mostrar os seus cálculos em planilha e indicar os pontos de
divergência quanto aos cálculos efetuados pela Autoridade Tributária, nos termos
do inciso III, Art.16 do Dec. 70.235/70.”
(CARF, Processo no 19515.720828/2018-43, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-
008.251 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 26
de abril de 2021)
Não tendo o Recorrente logrado demonstrar que as receitas decorrentes de
transferências de convênios não foram excluídas da base de cálculo da Contribuição ao PASEP,
voto pela manutenção do acórdão recorrido neste aspecto.
Erro de cálculo na planilha da fiscalização
O Recorrente alega, em seu recurso, a existência de erro de cálculo na planilha
elaborada pela Fiscalização, que teria efetuado a dedução de “Receitas de Fundações e
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
26
Autarquias” utilizando o valor do mês anterior, comprometendo a liquidez do crédito tributário
nas competências de maio a dezembro de 2017.
A Delegacia de Julgamento manteve o lançamento em relação a este item sob o
seguinte fundamento:
“Ao examinar os valores apurados a título de Exclusão da base de cálculo –
Fundações e Autarquias”, totalizados, por competência, na planilha (Anexo I),
defls. 17/34, a partir dos dados registrados no demonstrativo (Anexo III), de fl. 36,
nominando cada região, não se verifica a divergência apontada.
O ônus da prova cabe à impugnante. Não restou demonstrado o erro por ela
apontado.”
A decisão não merece reparo nesse aspecto.
Na relação jurídico-tributária o onus probandi incumbit ei qui dicit. Inicialmente,
cabe à autoridade fiscal investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência do fato jurídico
tributário, no sentido de realizar o devido processo legal, a verdade material, o contraditório e a
ampla defesa. Ao sujeito passivo, entretanto, compete apresentar prova em contrário, por meio
de elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, bem assim que sejam suficientes
para elidir a imputação da irregularidade apontada.
O Recorrente não instruiu a impugnação ou o recurso voluntário com planilhas que
pudessem demonstrar o erro de cálculo apontado, deixando de observar o ônus que lhe competia,
de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de lançar.
Assim, não há como acolher as alegações recursais – entendimento corroborado
pela jurisprudência do CARF:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ERRO NO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe a Recorrente mostrar os seus cálculos em planilha e indicar os pontos de
divergência quanto aos cálculos efetuados pela Autoridade Tributária, nos termos
do inciso III, Art.16 do Dec. 70.235/70.”
(CARF, Processo no 19515.720828/2018-43, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-
008.251 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 26
de abril de 2021)
Destarte, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus que lhe cabia,
deixando de comprovar o alegado erro de cálculo na planilha da fiscalização, impõe-se o
desprovimento do Recurso Voluntário nesse aspecto.

Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728872/2019-11
27
Conclusão
Pelo exposto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário na parte relativa às
alegações de inconstitucionalidade de lei e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, para
afastar a exigência da contribuição ao PASEP sobre as contribuições previdenciárias dos servidores
e do ente patronal ao RPPS.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 1342
DF CARF MF
Original